Tribunal: TJDFT
Processo: 0710089-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CRIMES AMBIENTAIS. TRANSPORTE DE ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO. MAUS TRATOS. RESULTADO MORTE DE UM EXEMPLAR. RECURSO DA DEFESA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. UNIFICAÇÃO. READEQUADA.
I - Se pessoalmente intimado o réu deixou para a Defesa técnica decidir sobre a interposição do recurso, se esta apelou por termo, mas posteriormente asseverou que em se tratando de réu confesso e dosimetria adequada, concordava com a sentença, deve ser homologada a desistência do apelo, não configurado conflito de vontades.
II - Não há que se falar no reconhecimento de maus antecedentes quando não há qualquer sentença condenatória anterior em desfavor do réu, mas um processo arquivado (art. 395 do CPP) e outro em que foi declarada extinta a punibilidade na forma do art. 89, § 5o, da Lei no 9.099/1995.
III - As circunstâncias em que o grande número de aves foi transportada sem autorização, em pequenas gaiolas, dentro de malas, sem ventilação ou água, embora sérias e graves, não ultrapassam as elementares dos tipos pelos quais o réu foi condenado (art. 29, III, e 32, caput, c/c § 2o, da Lei no 9.605/1998) e por isso não podem fundamentar majoração da pena-base.
IV - Se o réu adquiriu e ocultou 245 (duzentas e quarenta e cinco) aves silvestres, as transportou sem autorização, optando conscientemente em fazê-lo sob péssimas condições, impingindo maus tratos aos animais, com resultado morte de um deles, cada uma das séries de delitos deve ser unificada pela regra do concurso formal.
V - Entre as séries, considerando que os crimes ambientais foram praticados sob a mesma ação, porém com desígnios autônomos, a unificação se dará pelo concurso formal impróprio, em concurso material com o crime de receptação.
VI - Homologada a desistência do recurso da Defesa. Conhecido e parcialmente provido o apelo do Ministério Público.